Tribunal: TJBA
Processo: 8076650-97.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076650-97.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: TIAGO MEDEIROS FREITAS e outros

Advogado(s)
:
WESLEY VICENTE DA SILVA

RC08

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE COM SÍNDROME DE DOWN. DIREITO AO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR E ILIMITADO. PROBABILIDADE DE DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°. 8076650-97.2024.8.05.0000, em que é agravante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e agravados
A. Z. F. E OUTRO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,